Tribunal: TJMT
Processo: 1017052-38.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017052-38.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CARLA MILENE PEREIRA SILVA - CPF: 029.660.061-02 (ADVOGADO), ANDERSON FERREIRA SILVA - CPF: 047.494.371-23 (AGRAVANTE), VICTOR MANOEL DOS SANTOS SILVA - CPF: 068.645.862-19 (AGRAVADO), EDSON ALVES DA SILVA - CPF: 052.951.953-41 (AGRAVADO), DHIEIDER BATISTA GONCALVES - CPF: 057.882.351-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C BUSCA E APREENSÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA DE RESERVA DE DOMÍNIO. PROVAS UNILATERAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RESTRIÇÃO VIA RENAJUD. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para busca e apreensão de motocicleta objeto de contrato verbal de compra e venda, em razão de inadimplemento do comprador e posterior alienação a terceiro.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se estão preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC/2015 para a concessão da tutela provisória de urgência; e (ii) se, diante da inexistência de cláusula de reserva de domínio em contrato verbal, é possível deferir a liminar de busca e apreensão ou determinar restrição de circulação/inalienabilidade via RENAJUD.

III. Razões de decidir

3. A concessão da tutela de urgência exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, requisitos não atendidos diante da apresentação apenas de provas unilaterais.

4. A ausência de cláusula de reserva de domínio ou previsão contratual expressa de rescisão por inadimplemento impede, em sede de cognição sumária, a concessão da medida de busca e apreensão.

5. Necessária dilação probatória para apuração da relação contratual e das responsabilidades das partes, inviabilizando a antecipação de mérito em sede recursal.

6. A inclusão de restrição de circulação ou inalienabilidade no sistema RENAJUD não é cabível em caso de alienação a terceiro de boa-fé, tampouco necessária diante da impossibilidade de transferência sem a anuência do agravante.

7. Ausentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/2015, o indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de cláusula de reserva de domínio em contrato de compra e venda verbal entre particulares impede a concessão liminar de busca e apreensão do bem, ainda que haja inadimplemento.

2. A tutela de urgência não pode ser concedida com base em prova unilateral, impondo-se a necessidade de dilação probatória.

3. A alienação a terceiro de boa-fé obsta a imposição de restrições de circulação e inalienabilidade via RENAJUD.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ANDERSON FERREIRA SILVA
em face da decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia-MT, nos autos da
Ação de Rescisão Contratual c/c Busca e Apreensão e pedido de Tutela de Urgência nº 1000890-14.2025.8.11.0017
, ajuizada pela ora Agravante em desfavor de
VICTOR MANOEL DOS SANTOS SILVA e EDSON ALVES DA SILVA
.

A decisão agravada indeferiu a tutela de urgência de busca e apreensão da motocicleta Honda XRE-300, ano/modelo 2013/2014, placa MKN-4D40.

Em suas razões, o Agravante alega, em síntese, que celebrou contrato verbal de compra e venda com o primeiro Agravado (Victor Manoel dos Santos Silva), transferindo-lhe a posse da motocicleta pelo valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais).

Afirma que o agravado Victor adimpliu a entrada e apenas duas outras parcelas, estando inadimplente com as demais parcelas do negócio.

Sustenta que o primeiro Agravado não efetuou o pagamento e, sem qualquer autorização, alienou o bem para o segundo Agravado (Edson Alves da Silva).

Aduz que o segundo Agravado não possui Carteira Nacional de Habilitação, estando circulando irregularmente com a motocicleta, ocasionando infrações de trânsito que estão sendo atribuídas ao Agravante, o que já lhe causou a perda da CNH.

Argumenta que o perigo de dano está caracterizado, pois há o risco de perder definitivamente o bem, além do fato de que novas infrações podem impactar seu processo de obtenção da nova CNH.

Requer, liminarmente, a concessão de tutela recursal para que seja deferida a busca e apreensão da motocicleta ou, subsidiariamente, a restrição de circulação, indisponibilidade e inalienabilidade do bem via sistema RENAJUD.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão combatida, deferindo a tutela de urgência pleiteada na inicial.

Liminar recursal indeferida (ID. 290049892).

Ausentes contrarrazões (ID. 296023381).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Da análise dos autos, sem maiores delongas, entendo ser caso de desprovimento do recurso.

Isso porque, como cediço, a concessão da tutela de urgência depende da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme disciplina o art. 300,
caput
, do CPC/2015.

Na hipótese, em que pese a argumentação da parte, verifica-se que os elementos de comprovação foram produzidos unilateralmente, não havendo, portanto, comprovação hábil a demonstrar o preenchimento dos requisitos acima indicados.

Ressalta-se que,
in casu
, conforme narrado pela parte requerente, a alienação do bem foi realizada mediante contrato verbal, inexistindo, portanto, cláusula de reserva de domínio ou outra previsão contratual de expressa rescisão pelo inadimplemento que justifique, de plano, a aplicação da medida pleiteada.

Deste modo, mostra-se temerário, ao menos em fase de cognição sumária, o deferimento antecipação da tutela pretendida, vez que não evidenciada a probabilidade do direito da parte, sendo necessária a dilação probatória para a melhor elucidação dos fatos.

Neste sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO LIMINAR – TUTELA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO – AUTORA QUE ADUZ TER SOFRIDO FRAUDE BANCÁRIA AO MOMENTO DO PAGAMENTO DO BOLETO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – RECURSO COM O FITO DE SUSPENDER A AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM
– DECISÃO SINGULAR MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O deferimento da tutela de urgência só se justifica quando concomitantemente presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausente um desses requisitos, o indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe.
Nos casos em que a questão objeto da lide demanda a realização de dilação probatória na origem, mostra-se cabível aguardar o fim da instrução processual, a fim de respaldar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1003266-58.2024.8.11.0000, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 27/03/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2024).

Ainda:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA DE RESERVA DE DOMÍNIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: Agravo de instrumento interposto por empresa vendedora contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência em ação de busca e apreensão, por ausência de requisitos legais e de cláusula de reserva de domínio no contrato firmado entre particulares. II. Questão em discussão: Há duas questões em discussão: (i) saber se estão preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela provisória de urgência; e (ii) saber se, na ausência de cláusula de reserva de domínio e previsão contratual expressa de rescisão por inadimplemento, é possível o deferimento liminar da busca e apreensão. III. Razões de decidir A concessão de tutela provisória de urgência exige demonstração de probabilidade do direito e risco ao resultado útil do processo, o que não se verifica com base em provas unilaterais. A ausência de cláusula de reserva de domínio e de previsão contratual de rescisão por inadimplemento impede o reconhecimento sumário do direito à busca e apreensão . A necessidade de contraditório e produção de prova impede medida antecipatória de mérito, sob pena de indevida supressão da cognição judicial plena. A prudência recomenda aguardar a instrução probatória, ante o risco de irreversibilidade da medida pleiteada. IV. Dispositivo e tese Recurso desprovido. Tese de julgamento:
"1. A ausência de cláusula de reserva de domínio em contrato de compra e venda entre particulares impede a concessão liminar de busca e apreensão do bem alienado, mesmo diante de inadimplemento contratual. 2. A tutela de urgência exige elementos probatórios robustos e bilateralidade processual, sendo incabível sua concessão com base apenas em prova unilateral e sem contraditório.
(...)”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10335894620248110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 23/04/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2025)

Por fim, no que tange o pedido subsidiário, verifica-se que não merece guarida, tendo em vista que a aquisição do bem por terceiro de boa-fé obsta a inclusão de restrição à circulação via RENAJUD.

De mesmo modo, é desnecessária a restrição de inalienabilidade, haja vista eu apenas o próprio agravante poderia realizar a transferência do bem junto ao DETRAN/MT.

Portanto, não evidenciada, de plano, a probabilidade de direito da parte, a manutenção do indeferimento da antecipação de tutela é medida que se impõe, em observância ao previsto no art. 300, caput, do CPC e em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025